Tribunal: TJSP
Processo: 1075913-59.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA- REPASSE DE RECEBÍVEIS- "CHARGEBACK"
- Contrato de credenciamento de estabelecimento comercial a sistema de transação envolvendo cartão de crédito – Cartão de Crédito – Venda Efetivada - Alegação da autora de repasses retidos indevidamente pela ré – Alegação da ré a respeito de fraude – Não comprovação - Transferência dos riscos do negócio ao estabelecimento –

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA- REPASSE DE RECEBÍVEIS- "CHARGEBACK"
- Contrato de credenciamento de estabelecimento comercial a sistema de transação envolvendo cartão de crédito – Cartão de Crédito – Venda Efetivada - Alegação da autora de repasses retidos indevidamente pela ré – Alegação da ré a respeito de fraude – Não comprovação - Transferência dos riscos do negócio ao estabelecimento – Descabimento - Risco da Atividade:

- Transações efetuadas por cartão de crédito, por meio de terminal obtido com a ré, que, quando confirmadas, devem ser pagas, dada a responsabilidade pelo risco da atividade (CC, art. 927, parágrafo único), que é objetiva. Ausência de comprovação de qualquer irregularidade da lavra do estabelecimento comercial, que justifique a recusa do repasse. (CPC, art. 373, inciso II).

RECURSO NÃO PROVIDO.